Tribunal: TJMT
Processo: 1005538-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005538-96.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA MADALENA FERREIRA - CPF: 925.776.288-20 (EMBARGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE - CPF: 014.703.771-95 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. TÉCNICA CIRÚRGICA. JUNTA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ em face de acórdão que manteve a sentença de procedência, a qual determinou a cobertura integral de procedimento cirúrgico (ALIF) indicado pelo médico assistente da autora. A embargante alega omissão quanto à análise do parecer da Junta Médica que recomendava técnica diversa (PLIF/TLIF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a validade e a prevalência do parecer da Junta Médica previsto em contrato e regulamentado pela ANS, em confronto com a recomendação clínica individualizada do médico assistente da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não é omisso, pois analisou expressamente a controvérsia técnica entre as abordagens cirúrgicas, ponderando o parecer da Junta Médica frente à situação clínica específica da paciente.

A decisão reconheceu que a indicação do médico assistente, diante das peculiaridades do caso (paciente idosa, com cirurgia prévia e risco aumentado), era a mais segura e adequada.

A recusa do plano de saúde, fundamentada em parecer genérico da Junta Médica, mostrou-se abusiva frente ao dever de proteção à saúde do beneficiário.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à imposição de interpretação jurídica divergente daquela adotada no julgado.

A fundamentação clara e suficiente afasta a necessidade de enfrentamento exaustivo de todos os dispositivos legais indicados pela parte.

A jurisprudência do STJ reforça que a discordância da parte não configura omissão ou contradição quando a decisão encontra-se devidamente motivada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do v. acórdão de Id. 329598898, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença que a condenou a autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico de descompressão com artrodese lombar por via anterior (ALIF) em favor de MARIA MADALENA FERREIRA.

Em suas razões (Id. 331234373), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vício de omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Argumenta, primordialmente, que o julgado, ao manter a sentença, deixou de se manifestar sobre a tese central de sua defesa, qual seja, a legalidade e a prevalência do parecer da Junta Médica.

Aponta que a divergência não residiu na necessidade da cirurgia de artrodese em si, mas na técnica a ser empregada. Afirma que, diante do dissenso técnico entre o médico assistente e o auditor da operadora, foi regularmente instaurada a Junta Médica, mecanismo previsto contratualmente e regulamentado pela Resolução Normativa n.o 424/2017 da ANS, cujo parecer do desempatador foi favorável à técnica PLIF/TLIF.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a validade desse procedimento e a força de sua conclusão, limitando-se a prestigiar o relatório do médico assistente, o que, segundo alega, esvazia a finalidade da Junta Médica e viola as normativas de regência.

Sob o pretexto de sanar o vício, busca o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte embargante alega a existência de omissão no acórdão proferido, sustentando que esta Câmara não teria se manifestado sobre a validade e a prevalência do parecer da Junta Médica, que recomendou procedimento cirúrgico diverso daquele indicado pelo médico assistente da embargada.

Contudo, a alegação não procede.

O acórdão embargado, ao contrário do que sustenta a embargante, não ignorou a existência da Junta Médica, mas sim ponderou o seu parecer em face das particularidades concretas e irrefutáveis do caso, que demandavam uma análise para além da mera comparação abstrata entre técnicas cirúrgicas. A decisão colegiada, de forma clara e fundamentada, reconheceu a divergência, mas concluiu pela prevalência da indicação do médico assistente, não por uma preferência arbitrária, mas por uma análise teleológica e sistemática das normas de proteção ao consumidor e ao direito fundamental à saúde, aplicadas ao quadro clínico específico da paciente.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, a situação da embargada, uma paciente idosa de 73 anos, com quadro de dor incapacitante e, crucialmente, com histórico de cirurgia prévia no mesmo segmento lombar, tornava a indicação da técnica ALIF (via anterior) não apenas uma opção, mas a mais segura e prudente.

O médico assistente, Dr. Marcel Yamada Ushima, justificou sua escolha de forma pormenorizada, destacando que uma reabordagem pela via posterior (PLIF/TLIF), como sugerido pela Junta Médica, aumentaria exponencialmente os riscos de laceração dural, fístula liquórica, lesão neurológica e infecções, devido à presença de tecido cicatricial.

O julgado, portanto, não se omitiu. Realizou a devida ponderação entre a conclusão genérica da Junta Médica e a recomendação específica e fundamentada do profissional que acompanha a paciente, cuja responsabilidade é zelar pela sua segurança e bem-estar.

O que a embargante qualifica como omissão, na verdade, revela seu inconformismo com a conclusão do julgado, que, ao interpretar o contrato e a legislação aplicável, entendeu ser abusiva a recusa de cobertura da técnica mais segura para a paciente, ainda que outra opção, de maior risco para aquele caso específico, estivesse disponível.

A pretensão de fazer prevalecer, de forma absoluta, o parecer da Junta Médica, ignorando as circunstâncias clínicas que tornam a alternativa perigosa, é que representaria uma violação à finalidade precípua do contrato de saúde, que é a proteção da vida e da integridade física do beneficiário.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025